Tribunal: TJSP
Processo: 2103003-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
O autor contratou advogado particular para representá-lo, dispensando a assistência jurídica prestada de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. É domiciliado no Município de Auriflama, mais de quinhentos

Ementa:

Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
O autor contratou advogado particular para representá-lo, dispensando a assistência jurídica prestada de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. É domiciliado no Município de Auriflama, mais de quinhentos quilômetros distante do foro em que a ação foi ajuizada, renunciando ao foro privilegiado que lhe garante a legislação consumerista e assumindo eventuais custos de deslocamento que se fizerem necessários para a instrução do processo. Outrossim, a questão posta à apreciação do Judiciário é de simples solução, e a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial, mas o autor preferiu renunciar a um benefício legal que não lhe geraria custos, mostrando-se capaz de pagar honorários advocatícios e de dispensar a Defensoria Pública, devendo, por isso, pagar as despesas processuais. Aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, deixando de propor a ação no Juizado Especial e no próprio domicílio, revela não estar tão hipossuficiente como alega. Pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar os custos de suas ações. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo autor, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Ademais, estar-se-ia a contrariar o fim social da lei. Afinal, não se está a negar ao autor o acesso à Justiça. Tal garantia constitucional poderia ser exercida sem qualquer dispêndio. Mas, optando por renunciar àqueles benefícios legais, não pode o autor pretender eximir-se das consequências da escolha por ele feita – o que inclui o pagamento das custas e das despesas do processo. Anota-se que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, apurou-se que o autor, no mesmo dia em que propôs esta ação, ajuizou outras três ações semelhantes (duas delas em seu próprio domicílio; e uma na Comarca da Capital de São Paulo). A finalidade da lei é garantir aos efetivamente necessitados o acesso à Justiça, e não albergar a litigância contumaz.
Agravo não provido.